Tribunal: TJPA
Processo: 0804686-11.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804686-11.2023.8.14.0008

APELANTE: WELLYTON SOARES MACHADO, MARCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wellynton Soares Machado e Márcio Ribeiro Botelho Junior contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos e 4 meses e 6 anos de reclusão, ambas em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por ausência de individualização das penas dos réus; (ii) analisar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iii) definir se é cabível o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma branca e ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena não exige exposição apartada de fundamentos quando as circunstâncias dos corréus forem idênticas, sendo válida a fundamentação conjunta desde que as penas sejam aplicadas individualmente, como ocorreu no caso.

4. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), o que afasta a preliminar de nulidade arguida.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais, sendo desnecessária adoção obrigatória da fração de 1/8, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A aplicação das causas de aumento relativas ao uso de arma branca e ao concurso de pessoas encontra amparo em provas consistentes, como o reconhecimento pela vítima, apreensão dos objetos e confissão dos réus, sendo desnecessária a perícia da arma branca.

7. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, não havendo ilegalidade na sua utilização para exasperar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fundamentação conjunta na dosimetria da pena não viola o princípio da individualização quando as circunstâncias dos corréus são idênticas e as penas são fixadas de forma individualizada. 2. A fração de aumento da pena-base não está vinculada a um percentual fixo, cabendo ao julgador definir o quantum com base no livre convencimento motivado. 3. A ausência de apreensão ou perícia da arma branca não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada por outros meios de prova válidos. 4. É legítima a consideração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa, desde que fundamentada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44, 59, 68, 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2019; STJ, AgRg no REsp 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellynton Soares Machado e Márcio Ribeiro Botelho Junior apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão e 6 anos de reclusão, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do CP (ID 19399396).

Os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio constitucional da individualização da pena, ao argumento de que a dosimetria foi realizada de forma conjunta. No mérito, pedem a readequação da pena-base, aplicando-se para a única circunstância judicial desfavorável o aumento de 1/8. Pugnam, ainda, pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas por ausência de prova do liame subjetivo entre os agentes e da majorante do uso de arma branca, sustentando que o objeto não foi apreendido nem periciado, inexistindo comprovação da potencialidade lesiva. Por conseguinte, requerem a readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP (ID 19399407).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 19399411).

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 21667217).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

No ponto, a defesa sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve adequada individualização da pena, porquanto a pena-base foi fixada de forma conjunta para ambos os réus, sem a devida análise das peculiaridades pessoais e processuais de cada agente, conforme se extrai da própria parte dispositiva da decisão condenatória, cuja transcrição segue:

Da individualização e dosimetria da pena.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase
: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB:

Das circunstâncias judiciais, reputo o meio que o crime foi cometido, como desfavorável, na medida em que cometido em concurso de pessoas, razão pela qual fixo a pena base em:

WELLYNTON SOARES MACHADO – 05 anos de reclusão

MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR – 05 anos de reclusão

2ª Fase
: circunstancias agravantes e atenuantes.

Verifico que não há agravante a ser considerada. Contudo
os réus confessaram o crime e o réu Márcio possuía menos de 21 anos à época dos fatos, razão pela qual passo a dosar a pena provisória em:

WELLYNTON SOARES MACHADO – 04 anos e 02 meses de reclusão

MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR – 04 anos de reclusão

3ª Fase
: causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a existência da
causa de aumento prevista no art. 157, §2º inciso VII do CPB
(roubo com uso de arma branca), nos termos da fundamentação acima aumento a pena em 1/2, tornando-a definitiva em:

WELLYNTON SOARES MACHADO – 06 anos e 04 meses de reclusão

MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR – 06 anos de reclusão

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, será o SEMIABERTO.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP, além de o crime ser praticado com violência e grave ameaça.

Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP (inciso III). ID 19399396.

Decerto que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XLVI, alberga o princípio da individualização da pena, impondo ao magistrado a obrigação de valorar, em relação a cada acusado, as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, bem como as causas de aumento e de diminuição, de modo a fixar a reprimenda em estrita conformidade com os elementos subjetivos e objetivos do caso concreto.

Não se extrai, contudo, da exigência constitucional, o dever de que o julgador repita formalmente, de maneira apartada e prolixa, a mesma motivação sempre que as circunstâncias se mostrem idênticas em relação aos corréus. Em hipóteses como a presente, em que a moldura fática e as circunstâncias judiciais consideradas revelam-se comuns a ambos os agentes, é legítima a exposição conjunta dos fundamentos, desde que as reprimendas sejam aplicadas de modo individual, como de fato ocorreu.

A sentença recorrida, após valorar a circunstância negativa atinente ao meio de execução (concurso de pessoas), fixou para cada acusado pena-base idêntica de 5 anos de reclusão. Prosseguiu, então, na segunda fase, reconhecendo a confissão de ambos e a menoridade relativa de um deles, reduzindo as penas a 4 anos e 2 meses, no caso de Wellynton, e a 4 anos, no caso de Márcio. Na derradeira fase, aplicou a causa de aumento pelo uso de arma, chegando às reprimendas definitivas de 6 anos e 4 meses e 6 anos, respectivamente.

Não há, pois, falar em ausência de individualização. Ainda que a motivação tenha sido lançada de forma conjunta, cada acusado recebeu reprimenda própria, definida segundo suas condições pessoais, sem que se identifique qualquer prejuízo ou violação ao princípio invocado.

Outrossim, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71.142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Por tais razões, rejeito a preliminar.

No mérito, os apelantes postulam a readequação da pena-base
, aplicando-se para a única circunstância judicial desfavorável a fração de 1/8.

Nesse contexto, destaco que a fração de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (STJ.
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2019), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Sob outro prisma, mostra-se inviável a
exclusão das causas de aumento referentes ao uso de arma branca e ao concurso de pessoas
, pois, além da apreensão da
res furtiva
e da faca utilizada na empreitada criminosa (ID 19399327, p. 18), bem como do respectivo auto de entrega do objeto subtraído (ID 19399327, p. 19), há o relato firme e coerente da vítima, corroborado pelo depoimento da policial responsável pela prisão em flagrante. Ademais, os próprios apelantes, sob o crivo do contraditório, admitiram a ação conjunta e a utilização da faca para a consecução do roubo, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença condenatória:

A vítima
narra que foi assaltado por duas pessoas que estavam em uma bicicleta, tendo estes utilizado uma faca de cozinha. Momento depois, seguiu e avistou uma viatura do Demutran e logo em seguida uma guarnição da polícia militar, já com os réus e o seu aparelho celular subtraído.

Ana Paula Montelo de Oliveira, testemunha PM
, narrou que abordaram os réus, muito nervosos, que se livraram da faca. Eles estavam em uma bicicleta. A vítima veio logo em seguida, reconheceu os réus como sendo autores do crime.

O
réu WELLYNTON SOARES MACHADO,
confessa o crime.
A faca era do depoente, mas estava com o seu companheiro Márcio
. Estava armado e colocou no pescoço da vítima.

O
réu MÁRCIO RIBEIRO BOTELHO JUNIOR
, confessou o crime.
Afirma que Wellynton estava com a arma na mão. Estava pilotando a bicicleta
. (ID 19399396)

Acrescenta-se que, “a eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante.” (STJ,
AgRg no REsp: 2056399 SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023).

Por fim, é inviável o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, porquanto os próprios apelantes, sob o crivo do contraditório, admitiram haver praticado o delito em comunhão de desígnios, circunstância suficiente para a incidência da majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal. Ressalte-se, ademais, que tal elemento sequer foi valorado como causa de aumento autônoma, tendo sido considerado, comedidamente, como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

Por conseguinte, diante da manutenção do cálculo dosimétrico, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025